Tribunal: TJDFT
Processo: 0755459-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantida a decisão agravada pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência de cancelamento da operação financeira com o estorno dos valores, bem definida a necessidade de dilação probatória na qual observados o contraditório e a ampla defesa.
3. Por fim, destaca-se que, definido não haver que se falar em probabilidade do direito, nem em perigo da demora, nenhuma necessidade de discussão quanto a “reversibilidade da medida pleiteada”, ou quanto ao alegado “caráter eminentemente assecuratório” da medida pleiteada.
4. Por fim, “para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
5. Recurso conhecido e desprovido.